Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706058-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: WILSON SEBASTIAO RUFINO IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança em que o impetrante, proprietário do bem, insurge-se contra decisão do Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Não há pedido de tutela antecipada. Alega que seu caminhão foi apreendido em 07/09/2023, pela possível prática do crime de poluição, uma vez que a luz de nível alto de emissões estava acesa, porém, até hoje, o veículo não foi liberado ou periciado; requer a liberação ou determinação de urgência para a realização de perícia, indeferida pelo juízo de origem; alega que há mero erro da luz de informação, sem emissão indevida de poluentes. No caso, não é cabível o agravo de instrumento, não existindo possibilidade de recurso da decisão. De tal forma, há que se admitir o mandado de segurança. A liberação, desde já, verifica-se não ser possível. A perícia é necessária para a própria constatação da materialidade do crime em face do proprietário do bem e do próprio motorista, devendo ser observada que foi oferecida e aceita transação penal pelo motorista do caminhão sem nem existir certeza da materialidade do crime, o que viola o artigo 76 da Lei 9.099/95, uma vez que, caso a perícia constate que não há poluição indevida nos termos do artigo 54 da Lei 9.605/98, seria caso de arquivamento do processo, o que impossibilitaria a transação penal. Quanto à possibilidade de urgência na realização da perícia, deve ser verificada por meio de informações a serem prestadas pelo Juízo Originário. Nos termos do artigo 7o, I, da Lei do Mandado de Segurança, notifique-se a autoridade coatora, 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora